Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
IMPETRANTE: ANA CELIA RECH VENDRUSCOLO
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Visto.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANA CELIA RECH VENDRUSCOLO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, consistente determinou que o impetrante fosse colocado em licença prêmio, em razão da pandemia da Covid-19.
A Impetrante afirma que foi surpreendida com Ofício Circular n.o 132/2020, expedido com base nos Decretos Estaduais n.o 90, 187 e 416, assinado pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, pela Coordenadora de Movimentação e pela Superintendente de Gestão de Pessoas direcionada aos gestores das Unidades Escolares, que lhe impôs o uso a seu direito de licença-prêmio do dia 04/05/2020 a 02/06/2020 contabilizando o 1o mês de licença prêmio e do dia 03/06/2020 a 02/07/2020 contabilizando o 2o mês, dos 3 aos quais tinha direito, sem que ao menos tivesse requerido.
Assevera que tal imposição pelo Estado de Mato Grosso viola o direito da Impetrante
Aduz que não há economia emergencial ao estado, somente a supressão desigual de um direito adquirido por mérito do profissional da educação, que é o caso da impetrante, e por essas razões merece ter seu direito de fruição de 60 (sessenta dias) de licença prêmio garantido, para que possa utilizar em momento oportuno e de conveniência sua e do Estado, para garantia do interesse de todos (ID 53064493 - Pág. 8).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão da deliberação de gozo compulsório de licença-prêmio.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Insurge-se a Impetrante quanto à determinação compulsória de licença- prêmio sem que houvesse requerido administrativamente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, o usufruto licença-prêmio, está sujeita à discricionariedade, conveniência e oportunidade da administração.
Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.
Cumpre esclarecer que, fora declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as autoridades adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus.
Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sequer ao direito da Impetrante; tendo em vista que, pode a Administração Pública decidir a respeito do momento de gozo da licença, diante da supremacia do interesse público sobre o individual.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)
Nesse sentido, destaco o recente entendimento deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - GOZO ANTECIPADO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus.
Hipótese em que, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu a tutela antecipada perquirida pelo sindicato-agravante. (TJMT, N.U 1009835-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator